Tribunal: TJMT
Processo: 1038975-23.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038975-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA VASCO - CPF: 846.864.481-15 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DE ARRUDA - CPF: 025.861.031-06 (AGRAVANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (AGRAVADO), GILMARA SIMONE DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 977.111.601-00 (AGRAVADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA POSSESSÓRIA – SUPOSTA SUCESSÃO DE POSSE APÓS FALECIMENTO DE ANTIGO DETENTOR – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE POSSE ATUAL PELO AGRAVANTE – DOCUMENTOS LIMITADOS À POSSE DO ANTECESSOR – BOLETINS DE OCORRÊNCIA COM VALOR MERAMENTE NOTICIADOR – TURBAÇÃO NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 561 do CPC impõe ao autor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do evento e a continuação da posse, ainda que turbada. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a tutela possessória liminar.

A prova documental colacionada pelo agravante limita-se à comprovação de posse pretérita exercida por terceiro (tio falecido), sem demonstração objetiva de atos de domínio exercidos pelo sucessor após o óbito, o que afasta a caracterização da posse atual direta, conforme o conceito previsto no art. 1.196 do Código Civil.

Os boletins de ocorrência e representações criminais apresentados constituem meros relatos unilaterais, destituídos de força probatória plena, não servindo para comprovar a turbação alegada ou a autoria atribuída aos agravados.

Diante da fragilidade dos elementos coligidos e da necessidade de dilação probatória, mostra-se prudente a manutenção da decisão de primeiro grau, que indeferiu a liminar possessória e determinou a oitiva das partes em audiência de conciliação.

A tutela recursal antecipatória, de natureza excepcional, não comporta deferimento em contexto de incerteza fática, sendo necessária instrução mais ampla para verificação da efetiva continuidade da posse e da ocorrência dos atos de turbação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
MARCOS PAULO DE ARRUDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE nº 1001425-92.2025, movida em face de
EMERSON DA SILVA MARQUES E OUTRA,
indeferiu a tutela possessória possessória pretendida.

Em breve síntese, a parte recorrente narra que a controvérsia gira em torno da posse sobre o imóvel localizado na Rua Travessa do Rosário, Quadra 036, Lote 010, Setor 001, nº 60, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Rosário Oeste/MT, supostamente exercida pelo agravante após o falecimento de seu tio, que a detinha desde o ano de 2007.

Segundo a inicial, a turbação teria ocorrido entre os meses de setembro e outubro de 2025, sendo relatados episódios como quebra de cadeado, expulsão de pedreiro do local e ameaças, todas atribuídas aos agravados. Os fatos foram levados ao conhecimento das autoridades por meio de dois boletins de ocorrência e uma representação criminal.

A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada requerida, sob o argumento de necessidade de dilação probatória e designação de audiência de conciliação via CEJUSC.

Inconformado, o agravante sustenta que a documentação acostada é suficiente para demonstrar a posse antiga (2007–2025) e sua continuidade após o falecimento do antecessor, bem como a turbação recente, pugnando pela concessão de efeito ativo para que lhe seja restituída a posse e impedida nova turbação, inclusive com uso de força policial e ordem de arrombamento.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a manutenção da posse em seu favor e que os agravados se abstenham de quaisquer atos de turbação, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 328432362).

Sem contrarrazões recursais (ID 337389354).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Embora o agravante tenha colacionado provas da posse anteriores ao ano de 2025, estas dizem respeito exclusivamente ao seu tio falecido, não havendo prova idônea e objetiva de que o agravante tenha, de fato, sucedido e exercido a posse de forma contínua após o óbito do anterior possuidor, nos termos exigidos pelo art. 1.196 do Código Civil:

“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

O simples vínculo de parentesco, somado a declarações unilaterais ou boletins de ocorrência, não é suficiente para presumir transferência possessória automática e legítima, notadamente porque não há nos autos qualquer comprovação de que o agravante tenha efetivamente residido ou estabelecido relação fática contínua e estável com o imóvel após o falecimento do tio.

A sucessão na posse, prevista nos arts. 1.205 e 1.206 do Código Civil, exige demonstração concreta do exercício dos atos de domínio, o que não se verifica nesta fase de cognição sumária.

O agravante alega ter sido turbado por terceiros que quebraram o cadeado e expulsaram um pedreiro, o que ensejou boletins de ocorrência e representação criminal.

Contudo, tais documentos possuem natureza meramente noticiadora, sendo atos unilaterais desprovidos de força probatória plena, porquanto não foram corroborados por outros meios de prova (fotos, testemunhos, perícias ou flagrantes) que demonstrem objetivamente o estado de fato atual do imóvel.

É entendimento consolidado que boletins de ocorrência não fazem prova inequívoca de turbação ou esbulho, visto que, por si só, constitui mera notícia do fato, sem presunção absoluta de veracidade, não sendo suficiente para autorizar medidas liminares que impliquem restrição de direitos possessórios.

Assim, não restou evidenciada, com a precisão necessária, a ocorrência dos atos de turbação narrados, muito menos seu nexo direto com a parte agravada.

Prosseguindo, o rito possessório para força nova autoriza cognição sumária, porém não suprime a necessidade de indícios concretos e contemporâneos de posse atual e violada, conforme exige o art. 561 do CPC:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Na hipótese dos autos, não há prova minimamente robusta da atualidade da posse, da autoria da turbação pelos agravados e da persistência da posse após os eventos narrados, sendo prudente a preservação do contraditório, como corretamente decidiu o juízo de origem.

O indeferimento da liminar e a designação de audiência de conciliação não configuram omissão judicial, mas medida de equilíbrio processual, que visa evitar decisões precipitadas em contexto de alegações conflitantes.

Desse modo, eventual irregularidade por parte dos agravados deverá ser verificada durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pelos agravantes estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.” (RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.08.2022) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.” (RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.
” (RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020) (grifo nosso)

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026